Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600570-83.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
07/06/2024
Número: 0600570-83.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600570-83.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do partido Cidadania (antigo Partido Popular Socialista - PPS) - Diretório Estadual -
CNPJ: 02.754.681/0001-09
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (RESPONSÁVEL)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
WALMIR DA SILVA MATOS (RESPONSÁVEL)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GERALDO HERNANDES TORRES (RESPONSÁVEL)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
CIDADANIA (Diretório Estadual) (REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43878710
06/06/2024
19:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.415

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600570-83.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: WALMIR DA SILVA MATOS
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: GERALDO HERNANDES TORRES
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
REQUERENTE: CIDADANIA (Diretório Estadual)
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI
9 . 5 0 4 / 9 7 E R E S O L U Ç Ã O T S E
23.607/2019. ATRASO NO ENVIO DE
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
RECURSOS DO PRÓPRIO PARTIDO.
Num. 43878710 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

S O N E G A Ç Ã O D E R E P A S S E S A
C A N D I D A T O S
E
Ó R G Ã O S
PARTIDÁRIOS. OMISSÃO DE GASTOS.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
DESPESAS LANÇADAS APÓS A DATA
DA ELEIÇÃO. GASTOS ELEITORAIS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE
TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE GASTOS.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
C O M P R O M E T I M E N T O
D A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido, porém de esfera diferente, nota-se
que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza
formal.

3. O lançamento efetuado de forma
evidentemente equivocada em prestação de
contas final, desde que identificada a
origem e destino dos recursos utilizados,
constitui mero erro material e não leva à
conclusão pela desaprovação das contas.

4. É indispensável para a atividade
fiscalizatória das contas de campanha a
exata correspondência entre os dados
informados na prestação de contas e
aqueles constantes dos extratos bancários,
caracterizando falha grave que impede a
apreciação das contas a existência de
divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos.

5. A omissão de despesas é falha grave,
pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela
Num. 43878710 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (TSE, AgR-AI 435-15, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

6. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem, o
que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

7. A conta de campanha destinada à
arrecadação de outros recursos deve ser
aberta pelo partido até 15 de agosto do ano
das eleições, independentemente do
recebimento de quaisquer valores. Já as
contas destinadas à movimentação de
recursos públicos só precisam ser abertas
no caso do recebimento de receitas dessa
natureza. Inteligência dos arts. 8º, §§ 1º, II,
e 2º, e 9º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019.

8. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

9. Considera-se não comprovada despesa
cujo contrato e nota fiscal possuam terceiro
como beneficiário que não o prestador de
contas.

10. O pagamento de despesas ou a
emissão de notas fiscais após a eleição,
quando evidenciado pela natureza do gasto
que sua contratação se deu antes do pleito,
não constitui irregularidade, na forma do art.
33, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.

11. A ausência de registro na prestação de
contas parcial de receitas recebidas e
gastos eleitorais realizados anteriormente à
data inicial para entrega da parcial, e não
Num. 43878710 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

informados à época, nos termos do art. 47
da Resolução TSE nº 23.607/2019, consiste
em falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das
contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade superior a 10% em relação
ao total de recursos movimentados durante
a campanha. Precedentes desta Corte.

12. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas, devendo
ser sopesados pelo Ministério Público
Eleitoral.

13. Irregularidades graves e em percentual
elevado que comprometem a transparência
e confiabilidade das contas, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Precedentes do TSE.

1 4 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Diretório Estadual do
CIDADANIA no Paraná, relativa às Eleições Municipais de 2020.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 42692858).

Na sequência, o setor técnico expediu parecer de diligências, para manifestação
e correção pelo partido (id. 43078833).

Apresentada manifestação pelo requerente (id. 43200804 e seguintes), sobreveio
Num. 43878710 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id. 43806192).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-
se pela desaprovação das contas (id. 43834596).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação da prestação de contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de R$
1.593.329,20, sendo tal valor oriundo integralmente do FEFC.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final da análise feita, após considerar os documentos juntados pelo
requerente, o setor técnico apontou as seguintes irregularidades remanescentes:

Atraso no envio de Relatório Financeiro (item 1.1.1);
Inconsistências em doações e transferências de valores a candidatos e diretório municipal
(itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4);
Omissão de despesas (itens 6.5 e 6.6);
Atraso na abertura de conta bancária (item 9.2);
Omissão de doação financeira enviada a candidato (item 9.3);
Realização de despesas após a eleição (item 10.1);
Existência de gastos eleitorais anteriores à prestação de contas parcial e nela não
informados (item 10.2); e
Indícios de irregularidade (item 13).

Passo à análise pormenorizada dos apontamentos do setor técnico.

Num. 43878710 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

1) Atraso no envio de Relatório Financeiro (item 1.1.1)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio do seguinte relatório
financeiro:

Acerca da referida irregularidade, o partido alegou tratar-se de "falha meramente
formal que não prejudicou a análise das contas, já que o recurso está devidamente registrado",
pugnando pela aposição de simples ressalva (id. 43364983).

Tal apontamento corresponde a 88,14% do total de recursos movimentados na
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Num. 43878710 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos e partidos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais - SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do
recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação."

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido, ainda
que de esfera distinta. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. NÃO APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS EM
CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
Num. 43878710 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO. OMISSÃO DE DOAÇÃO
EFETUADA A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE
DESPESAS FRACIONADAS NOTAS FISCAIS DISTINTAS. OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS E INFORMADAS À JUSTIÇA
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE USO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
CONTAS BANCÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM MOMENTO PRÉVIO.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

4. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido, porém de esfera
diferente, nota-se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055784, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 138, Data
20/07/2023)

No caso concreto, a despeito do atraso e do alto percentual representativo da
omissão, tem-se, nos termos do entendimento que vem sendo referendado por esta Corte, que tal
irregularidade constitui falha formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.

2) Inconsistências em doações e transferências de valores a candidatos e
diretório municipal (itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4)

Segundo o parecer conclusivo, foram detectadas inconsistências em doações e
transferências de valores entre o contido na presente prestação de contas e os dados constantes
dos extratos bancários das contas de campanha e/ou no quanto declarado pelos donatários em
Num. 43878710 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

suas prestações de contas. São elas:

Num. 43878710 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Num. 43878710 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Em manifestação nos autos (id. 43364983), o partido alegou que "teve
dificuldades no âmbito contábil em 2020, o que gerou uma série de lançamentos equivocados,
que não comprometem a fidedignidade das contas".

Após detida análise dos apontamentos feitos pelo setor técnico, tem-se que as
irregularidades podem ser agrupadas por espécie, na forma seguinte:

2.1) Erros materiais

Tais irregularidades referem-se às doações efetuadas a Jean Carlos da Silva e
Silvano Tortelli.

No primeiro caso, o partido preencheu o SPCE com o CNPJ de terceiro que não o
destinatário da transferência de recursos, embora tenha corretamente informado seus dados na
prestação de contas e repassado o valor a quem era devido.

Com relação a Silvano Tortelli, a data informada como sendo a da transferência
dos recursos encontra-se incorreta. No entanto, tal como ocorreu no caso de Jean Carlos da
Silva, os dados de identificação do destinatário foram informados na prestação de contas e os
recursos transferidos para a conta do destinatário.

Em conjunto, representam 0,88% dos recursos movimentados durante a
campanha.

Num. 43878710 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Tais apontamentos, contudo, configuram erro material e não conduzem à
desaprovação das contas caso seja possível identificar a origem e destino dos recursos, não
sendo, ainda, o caso de sonegação de informação sobre receitas e despesas ao eleitorado.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS PARECER
CONCLUSIVO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS ELEITORAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSOS
PRIVADOS. REGULARIDADE. AFERIÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
POSSIBILIDADE. DESPESAS APÓS ELEIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIAS. PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL. DESPESAS
DECLARADAS. ALTERAÇÃO DA RUBRICA SOB A QUAL LANÇADAS. ERRO
FORMAL. LANÇAMENTOS EQUIVOCADOS. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

10. O lançamento efetuado de forma evidentemente equivocada em prestação de
contas final, desde que identificada a origem e destino dos recursos utilizados,
constitui mero erro material e não leva à conclusão pela desaprovação das
contas.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060232744, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 19/09/2023)

2.2) Doações declaradas, mas não realizadas

Outro agrupamento de irregularidades diz respeito a doações declaradas pelo
partido na prestação de contas, porém não realizadas, de acordo com o contido nos extratos
eletrônicos.

Incluem-se nesse contexto as declarações relativas aos candidatos Abrão Ilário
(R$ 11.000,00), Maicon Filipe Pietchak Mass (R$ 4.000,00), Mauricio Lense (R$ 4.000,00), Andre
Azevedo Rocha (R$ 3.000,00) e Fabiano Vicente Venete Elias (R$ 11.000,00), que, em conjunto,
atingem o percentual de 2,07% do total de recursos movimentados.

Num. 43878710 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Em sua manifestação nos autos (id. 43364983), o partido admite os erros,
deixando, contudo, de retificar as contas para refletir corretamente a destinação dos recursos.

Tais irregularidades comprometem a transparência e confiabilidade das contas da
campanha, na medida em que são erroneamente refletidas nas informações disponibilizadas ao
eleitorado por meio do portal DivulgaCandContas, do TSE.

Ainda, geram descompasso na análise das contas das campanhas eleitorais
daqueles indicados indevidamente como destinatários de recursos que nunca transitaram pelas
contas bancárias destinadas a esse fim.

Dessa forma, quando analisadas em conjunto com outras irregularidades que
igualmente maculam a transparência e confiabilidade das contas prestadas, podem conduzir à
sua desaprovação, caso atinjam percentual significativo frente à movimentação de recursos.
Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTRATAÇÃO PESSOAL. PAGAMENTO. CHEQUE.
COMPENSAÇÃO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FEFC.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO. NÃO PROVIMENTO.

1. Havendo descompasso entre a informação registrada na prestação de contas e
as informações obtidas nos extratos bancários, a comprovação cabal da correção
do gasto eleitoral, mediante elementos firmes, é ônus que recai sobre o
prestador, mormente quando houve o empreendimento de dinheiro público.

(...)

(PRESTACAO DE CONTAS nº060086449, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, 16/11/2021)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. SEGUNDA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RETIFICADORA. FORA. HIPÓTESES LEGAIS.
NÃO CONHECIMENTO. ATRASO. MÍDIA DIGITAL. IMPROPRIEDADE.
RESSALVA. ATRASO. RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÃO.
IRREGULARIDADE. DIVERGÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DECLARADA. REGISTRO. EXTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO.
CONSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA. APÓS O PLEITO.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO. DESPESA. PRESTAÇÃO PARCIAL.
IRREGULARIDADE. GRAVIDADE. IMPACTO RELEVANTE. DESAPROVAÇÃO.

(...)

4 - A divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
Num. 43878710 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

contas e aquela obtida partir dos extratos eletrônicos pode configurar
irregularidade grave quando violar a consistência das contas de forma extensa. In
casu, o descompasso entre a informação registrada e aquela que constou no
comprovante da transação bancária de valor diminuto em termos absolutos e
percentuais não é apta a ensejar a desaprovação das contas.

(...)

(PRESTACAO DE CONTAS nº060325070, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 15/12/2022)

2.3) Omissão de repasses

Da análise dos extratos eletrônicos da conta destinada à movimentação de
recursos provenientes do FEFC, foram detectados repasses a candidatos e órgãos partidários
municipais omitidos da prestação de contas do diretório estadual do partido.

Segundo o contido nos extratos, foram omitidos pelo prestador de contas os
repasses efetuados aos candidatos Lucian Aluisio Dierings (R$ 4.000,00), Maucir Miliorini (R$
11.000,00), Rubens Rodrigues de Almeida (R$ 11.000,00), Alfredo de Araujo Silva (R$ 3.000,00),
Leocadio Schuh (R$ 4.000,00) e Celso Fernandes da Silva (R$ 11.000,00), além de transferência
à Comissão Provisória Municipal de Cornélio Procópio (R$ 4.000,00), perfazendo o percentual de
3,01% do total movimentado durante a campanha.

Novamente, o partido, em sua manifestação nos autos (id. 43364983),
reconheceu a existência das irregularidades, não tendo, porém, retificado as contas prestadas
para corrigi-las.

Tal qual observado quando da análise do item "2.2" acima, a informação incorreta
ou omissa quanto ao destino dos recursos utilizados para financiamento de campanhas é vício
grave, na medida em que compromete a transparência e confiabilidade das contas, além de
impedir o acompanhamento concomitante das despesas tanto por eleitores quanto pelos órgãos
de fiscalização.

Consoante firme jurisprudência desta Corte, o recebimento de recursos e a
realização de despesas ou repasses a candidatos e campanhas deve refletir com exatidão o
quanto informado na prestação de contas, por meio do SPCE, de modo a garantir a observância
aos preceitos da transparência na aplicação dos recursos, especialmente quando de origem
pública. Nesse sentido:

Num. 43878710 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INCONSISTÊNCIAS NAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIA NO REGISTRO
DO NÚMERO DE CONTA BANCÁRIA. DISCREPÂNCIA ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS QUE
COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E APRECIAÇÃO DAS CONTAS.
SOBRAS DE CAMPANHA. NECESSIDADE DO CORRETO RECOLHIMENTO.
FORNECEDORES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM
REGISTRO BAIXADO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS E DOAÇÕES
ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
NELA NÃO INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

7. É indispensável para a atividade fiscalizatória das contas de campanha a exata
correspondência entre os dados informados na prestação de contas e aqueles
constantes dos extratos bancários, caracterizando falha grave que impede a
apreciação das contas a existência de divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060328445, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 12/12/2023)

2.4) Transferência de valores a parte diversa daquela informada

Ainda acerca da obrigatoriedade da observância da exata correspondência entre
as informações prestadas pelo interessado e a movimentação financeira expressa nos extratos
bancários, verificou-se a existência de repasses de valores a partes distintas daquelas constantes
da prestação de contas em análise.

Do cotejo entre o relatório de id. 42079816 e os extratos bancários (id.
42099366), foram detectadas irregularidades nas seguintes doações: R$ 23.000,00 a Paulo
Cezar Casaril (recebidos por Comissão Provisória Municipal de Jardim Alegre); R$ 20.000,00 a
Num. 43878710 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Orivaldo Roberto Oliveira da Silva (recebidos pela Comissão Provisória Municipal de Cambará);
R$ 6.000,00 a Eduardo dos Santos (repassados à Comissão Provisória Municipal de Itaipulândia);
R$ 4.000,00 a Osvaldo Araujo Martins (transferidos à Comissão Provisória Municipal de
Iguaraçu); R$ 11.000,00 destinados a Antonio Marcos Annibelli Vellozo (repassados à Comissão
Provisória Municipal de Santa Isabel do Ivaí); R$ 57.000,00 a Jean Carlos da Silva (recebidos por
Romulo Sergio Yanke dos Santos); e R$ 1.000,00 destinados à Comissão Provisória Municipal de
Pato Bragado (transferidos a Ricardo Riedel).

Em conjunto, tal apontamento macula 7,66% do total de recursos movimentados
no período eleitoral.

Na petição de id. 43364983, o partido alegou que tais valores eram, desde o
início, destinados aos candidatos que de fato os receberam, tendo havido equívoco nas
informações inseridas no SPCE.

Todavia, ao serem recebidos valores por terceiros que não aqueles informados
pelo doador em sua prestação de contas, o controle acerca da correta destinação dos recursos é
severamente comprometido, uma vez que não se sabe se o montante foi aplicado conforme
alegado, podendo ensejar, a depender do caso, a necessidade de restituição dos valores. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. RESSALVA. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS APURADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. IRREGULARIDADE FORMAL.
RESSALVA. DESPESA NÃO COMPROVADA COM RECURSOS DO FEFC.
CONTRAPARTE NO EXTRATO DIVERSA DA NOTA FISCAL. DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM RECURSOS
DO FEFC. AUSENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL PERTENCENTE AO
PAI DA CANDIDATA. UTILIZAÇÃO DE 80% DOS RECURSOS PÚBLICOS PARA
LOCAÇÃO. AUSENTE PROPORCIONALIDADE, MORALIDADE E
TRANSPARÊNCIA. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

4.2. A divergência na contraparte retira a presunção de que o pagamento foi
efetuado a quem era devido, de modo que o montante deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

(...)

Num. 43878710 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060320651, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023)

No caso concreto, contudo, verifica-se que os destinatários dos repasses foram
órgãos de direção partidária em municípios deste Estado ou candidatos inscritos pela mesma
legenda, o que indica a inexistência de ilegalidade nas transferências, configurando apenas
omissão na identificação correta dos donatários.

Por essa razão, embora haja violado o dever de transparência na destinação dos
recursos empregados na campanha, além da mácula na confiabilidade das contas, não se
vislumbra motivo para a determinação de restituição dos valores doados pelo partido.

2.5) Valores de repasses informados incorretamente

Por fim, constataram-se discrepâncias nos valores informados na prestação de
contas em relação àqueles efetivamente transferidos aos candidatos Samir Ibrahim Moya
Abdallah e Mercio Francisco Paludo.

Quanto ao candidato Samir Ibrahim Moya Abdallah, foi informado pelo partido a
transferência de um total de R$ 33.000,00, quando, na verdade, foram repassados somente R$
11.000,00.

No que concerne a Mercio Francisco Paludo, enquanto na prestação de contas
consta repasse no valor de R$ 8.000,00, nos extratos bancários somente constam transferidos R$
4.000,00.

Desse modo, tem-se que as diferenças de valores, somadas, perfazem 1,63%
dos recursos movimentados pelo partido.

Em que pese o fato de consubstanciar mais do que mero erro material, na medida
em que há prejuízo à identificação do destino desses recursos informados, porém não
transferidos, tenho que a irregularidade não enseja gravidade suficiente para justificar, por si só, a
desaprovação das contas.

Isso porque, a despeito da incorreção dos valores informados, os destinatários
dos recursos são os mesmos indicados no SPCE, o que não impede o controle e a fiscalização
das contas pelos interessados.

Num. 43878710 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

3) Omissão de despesas (itens 6.5 e 6.6)

Conforme apontamento do setor técnico, foram identificadas despesas realizadas
pelo partido durante o período de campanha e omitidas tanto da presente prestação de contas
quanto daquela referente ao exercício financeiro de 2020:

Acerca dos apontamentos, alegou o partido que tais questões devem ser objeto
de discussão na prestação de contas do exercício financeiro.

No tocante à fornecedora Solução Assessoria Contábil Ltda, a controvérsia cinge-
se a determinar se as despesas referentes às notas fiscais nos 7189 e 7255 referem-se a
serviços prestados durante o período eleitoral - e em razão dele - ou se são concernentes a
serviços de assessoramento ordinários do partido.

E m
c o n s u l t a
a o
p o r t a l
D i v u l g a C a n d C o n t a s
(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2020/2030402020/PR/3/23/nfes), é possível
identificar as notas fiscais objeto do apontamento efetuado pelo setor técnico:

Num. 43878710 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Num. 43878710 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Num. 43878710 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Num. 43878710 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

J á d e a c o r d o c o m o c o n t i d o n o p o r t a l D i v u l g a S P C A (
https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2020/PR/ED/partidoDetalhe/23/despesasPrestado
r/1959), vê-se que pelo partido foram efetuados 12 pagamentos à empresa Solução Assessoria
Contábil Ltda em 2020:

Num. 43878710 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Num. 43878710 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Dessa forma, verifica-se que, na prestação de contas do exercício financeiro de
2020, não houve declaração de despesas com serviços contábeis no mês de outubro, data da
emissão de ambas as notas fiscais, omitidas também nesta prestação de contas.

Assim sendo, a alegação do partido de que tais gastos referem-se a despesas
ordinárias de manutenção da agremiação não encontram embasamento fático naquilo que por ele
mesmo foi declarado à Justiça Eleitoral, configurando, desse modo, omissão de despesas.

Além disso, é de se salientar que, conforme reiterada jurisprudência, "consoante
o art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019, as despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do limite de gastos,
serão consideradas gastos eleitorais" (TRE-PR, PCE 060337623, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, publ. 07/11/2023).

No que tange às demais despesas constantes do apontamento, verifica-se
situação idêntica, dado que não declaradas nem nesta prestação de contas, nem naquela
destinada à análise da contabilidade do exercício financeiro do partido.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício
grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Num. 43878710 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Art. 22 (...)

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da
conta específica de que trata o caput deste art. implicará a desaprovação da prestação de contas
do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que "erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não
é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que
não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

Num. 43878710 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE
A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido
Num. 43878710 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

ao Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada - vício
que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, § 1º,
VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Pelo exposto, resta caracterizada a omissão de despesas da campanha pelo
partido, totalizando o montante de R$ 25.605,55, o que corresponde a 1,61% dos recursos
movimentados, ensejando, ainda, a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE 23.607/2019.

4) Atraso na abertura de conta bancária (item 9.2)

Consta, ainda, do parecer conclusivo que houve o descumprimento do prazo para
abertura de conta bancária, previsto no artigo 8º, §1º, I, da Resolução TSE 23.607/2019, que foi
extrapolado em 6 dias.

Em sua justificativa, o partido reconheceu o atraso, alegando, contudo, tratar-se
de falha formal.

A abertura de contas está disciplinada na Resolução TSE 23.607/2019, que
dispõe:

Num. 43878710 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o
dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo
e no art. 12 desta Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a
abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos
bancários deverão compor a prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo
de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja
indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as
candidatas ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua
integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os
candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da
movimentação financeira desses recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
Num. 43878710 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995 .

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas.

Dessa forma, o prazo máximo para abertura da conta destinada ao recebimento
de doações de pessoas físicas (Outros Recursos) pelos partidos é 15 de agosto do ano eleitoral.

Já com relação às contas destinadas à movimentação de recursos oriundos de
repasses do FEFC e Fundo Partidário, devem ser abertas antes do recebimento de tais recursos.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FEFC.
OUTROS RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

1. A conta ordinária de campanha deve ser aberta no prazo de dez dias da
concessão do CNPJ, independentemente do recebimento de quaisquer valores, e
as contas destinadas à movimentação de recursos públicos só precisam ser
aberta no caso de o candidato receber receitas dessa natureza. Inteligência dos
artigos 8º, § 1º, inciso I, e 9º da resolução TSE nº 23.607/2019.

2. No caso, o candidato abriu a conta destinada ao Fundo Especial de
Financiamento de campanha 46 dias após a concessão do CNPJ, mas em data
anterior a que auferida receita desse fundo, inexistindo qualquer irregularidade no
ponto.

3. Ainda, abriu a conta ordinária de campanha 13 dias após a concessão do
CNPJ, havendo aí um atraso de três dias. Irregularidade configurada.

4. Quando o atraso na abertura da conta ordinária é de pequena monta e não há
indícios de movimentação financeira no período, a irregularidade é de natureza
formal e insuficiente, por si só, para justificar a desaprovação. Precedentes.

5. A ausência de comprovação de doação de recurso estimável em dinheiro, em
montante inferior a R$ 1.064,10, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão pela necessidade de
desaprovação das contas.

6. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060151611, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 292, Data 28/10/2022)

No caso dos autos, o atraso refere-se à conta destinada ao movimento de
Num. 43878710 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

recursos do FEFC, aberta em 02/10/2020:

Todavia, consoante informação extraída do portal DivulgaCandContas (
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2020/2030402020/PR/3/23/integra/receitas),
o partido somente veio a receber recursos do FEFC em 08/10/2020, portanto após a abertura da
conta bancária:

Aos partidos políticos, aplicam-se as seguintes disposições acerca da abertura de
contas bancárias:

RESOLUÇÃO TSE 23.604/2019

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a
sua origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos
recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

Num. 43878710 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política
das mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95) ;

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

(...)

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso
II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97 , que
estabelece normas para as eleições.

§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões
provisórias, a exigência de abertura de conta específica para movimentar os
recursos de que tratam o caput e os incisos somente se aplica quando
receberem, direta ou indiretamente, recursos do gênero, salvo no que se
refere à conta "Doações para Campanha", conforme dispõe o parágrafo
anterior, inclusive em razão da eventual assunção de dívidas de campanha,
nos termos do art. 24.

§ 4º Na hipótese de inexistência de movimentação de recursos de determinada
espécie, o partido político deve apresentar certidão específica, emitida por ele
próprio ou pela(s) esfera(s) partidária(s) hierarquicamente superior(es) e subscrita
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, responsáveis pela movimentação
financeira no exercício financeiro das contas e seus respectivos substitutos, caso
tenha ocorrida a substituição no período. [grifou-se]

RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.

(...)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "doações para campanha"
até o dia 15 de agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das
eleições.

(...)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo
e no art. 12 desta Resolução.

Num. 43878710 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as
candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
[grifou-se]

Para as eleições de 2020, em virtude da emergência sanitária decretada em
razão da pandemia da COVID-19, foi editada a Resolução TSE 23.624/2020, dispondo que:

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607 , de 17 de
dezembro de 2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por
partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições, dar-
se-á com observância dos ajustes a seguir promovidos nos dispositivos
indicados:

(...)

III - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até
o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 26 de setembro de 2020

No caso concreto, contudo, verifica-se que não houve atraso na abertura da conta
bancária indicada pelo setor técnico, tendo em vista que, conforme disposições legais acima
citadas, esta se deu antes do recebimento dos recursos oriundos do FEFC, afastando-se, desse
modo, o apontamento contido no parecer conclusivo.

5) Omissão de doação financeira enviada a candidato (item 9.3)

Segundo constou do parecer técnico, o partido deixou de declarar doação
financeira enviada ao candidato Giovanny Marcelo Barbosa Ross:

Num. 43878710 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Em manifestação nos autos (id. 43364983), o partido alegou que houve "erro de
lançamento", sendo que os recursos foram repassados ao candidato, conforme contido no extrato
bancário, tendo o referido beneficiário declarado "tal valor como 'recurso de origem não
identificada'". Concluiu afirmando que apresentaria retificação das contas, o que não ocorreu.

D e f a t o , e m c o n s u l t a a o p o r t a l D i v u l g a C a n d C o n t a s (
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/79472/160000762687/i
ntegra/receitas) é possível verificar que o destinatário da remessa declarou tais recursos como
sendo de origem não identificada.

Porém, em consulta ao extrato bancário da conta destinada à movimentação do
FEFC consta referida transferência ao candidato:

Na mesma data do envio dos recursos, há registro do recebimento de "recursos
de origem não identificada" pelo destinatário, inclusive com identificação do CNPJ do partido
doador:

Dessa forma, tem-se que não há que se falar em recursos de origem não
Num. 43878710 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

identificada, mas sim em omissão de doação de valores a candidato da legenda.

Nesse aspecto, conforme já delineado no item "2" do presente voto, a omissão de
repasses de recursos para campanhas é vício grave, na medida em que subtrai do eleitorado,
destinatário final das normas relativas à transparência na arrecadação e gastos de recursos, o
direito à informação precisa e correta acerca do financiamento das campanhas de seu interesse.

Configurada, portanto, omissão de repasse de recursos em percentual
equivalente a 0,69% do total movimentado pelo partido.

6) Realização de despesas após a eleição (item 10.1)

Constou do parecer conclusivo que o partido realizou as seguintes despesas
após a data da eleição, ocorrida em 29/11/2020 (2º turno):

Em manifestação nos autos (id. 43364983), defendeu-se o partido alegando que,
em relação à despesa identificada como "secretaria do tesouro nacional", trata-se de
"recolhimento à União das sobras de campanha".

Ainda, justifica que "em relação ao gasto com o escritório Vernalha Pereira, como
consta no id. 42091916, o respectivo contrato data de 05/11/2020, ou seja, antes da realização da
eleição daquele atípico ano".

Quanto às demais irregularidades, não apresentou esclarecimentos.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
Num. 43878710 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega
da prestação de contas à Justiça Eleitoral. [grifou-se]

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos
de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta
Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação. [grifou-se]

Com relação à restituição de recursos do FEFC não utilizados, no montante de
R$ 289,48, verifica-se impropriedade formal, na medida em que incorretamente lançado como
despesa do tipo "diversas a especificar", ao invés de anexar o comprovante como "outras
comprovações", conforme consta no manual de restituição de recursos públicos disponibilizado
no site do TSE.

No que concerne à despesa com o fornecedor Vernalha Guimarães & Pereira
Advogados Associados, no valor de R$ 5.000,00, verifica-se dos autos que o contrato
correspondente foi juntado no id. 43365169, tendo sido firmado ainda em 05/11/2020, portanto
anteriormente à data da eleição.

Quanto à despesa com o fornecedor Wilson Roberto dos Santos, no valor de R$
10.000,00, é de se notar que houve a juntada aos autos de contrato firmado com o diretório
municipal do partido em Curitiba (id. 43365170), no valor de R$ 22.100,00, bem como foi
apresentada a nota fiscal de id 42092166, no valor de R$ 10.000,00, também emitida em favor do
órgão de direção partidária municipal.

Em consulta aos autos da Prestação de Contas Eleitoral do diretório municipal de
Curitiba, referentemente às eleições de 2020 (Proc. 0600277-73.2020.6.16.0175), é possível
verificar que a nota fiscal referente ao contrato juntado nestes autos (id. 43365170), no valor de
R$ 22.100,00, foi lá anexada (id. 96199760 - Proc. 060027773).

Dessa forma, não só a despesa foi lançada no SPCE pelo diretório estadual em
data posterior à da eleição como também não resta comprovada a regularidade do gasto, tendo
em vista que tanto o contrato (id. 43365170) quanto a nota fiscal (id. 42092166) aqui juntadas têm
Num. 43878710 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

como beneficiário o diretório municipal de Curitiba, não o estadual.

Inexistindo, portanto, liame obrigacional que conecte a contratação do fornecedor
ao prestador de contas, tem-se que é indevido o pagamento da despesa, gerando ao partido o
dever de restituir ao tesouro nacional os valores indevidamente empregados. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. DESPESAS. FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO.
TERMOS ADITIVOS APRESENTADOS APÓS PARECER CONCLUSIVO.
DIVERGÊNCIA FÁTICA. GASTO ANTIECONÔMICO. NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO DOS VALORES. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
RESTITUIÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060366990, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023)

Já em relação à despesa com o fornecedor Eduardo Figueiredo Sociedade
Individual de Advocacia, no importe de R$ 8.500,00, foi anexada aos autos a correspondente nota
fiscal (id. 42090566), emitida em favor do prestador de contas em 08/12/2020, referentemente a
"prestação de serviços constante na consultoria e assessoria jurídica em Direito Eleitoral e
Partidário durante as eleições municipais de 2020, em especial na representação e defesa dos
direitos e interesses do contratante no processo de prestação de contas eleitoral".

Assim, a despeito da emissão da nota fiscal após a eleição e lançamento
equivocado da despesa na prestação de contas em exame, é possível verificar, pela própria
natureza dos serviços prestados, que se referem a gastos atinentes ao pleito eleitoral. Acerca
desse ponto, esta Corte já decidiu:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
Num. 43878710 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

ATRASO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS APÓS
ELEIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE PARENTE. RECURSOS
PRIVADOS. APURAÇÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. O pagamento de despesas ou a emissão de notas fiscais após a eleição,
quando evidenciado pela natureza do gasto que sua contratação se deu antes do
pleito, não constitui irregularidade, na forma do art. 33, § 1º, da Resolução TSE
23.607/19.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060253443, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2023)

Por fim, no que tange à despesa com o fornecedor Solução Assessoria Contábil
Ltda, no valor de R$ 2.300,00, verifica-se situação similar, com a juntada de nota fiscal emitida
em 11/12/2020 por "serviços contábeis referente prestação de contas ref. eleição/2020 [sic]" (id.
42094566).

Ainda que persista inconsistência formal, em virtude do lançamento da despesa
na data da emissão do documento fiscal ao invés da data da contratação, não há que se falar em
restituição de valores.

Analisadas em conjunto, as irregularidades que persistem somam 1,32% do total
movimentado durante a campanha, restando, ainda, o dever de restituição do valor de R$
10.000,00 referente a despesa não comprovada.

7) Existência de gastos eleitorais anteriores à prestação de contas parcial e
nela não informados (item 10.2)

Segundo o parecer conclusivo, foram detectadas despesas em data anterior à da
prestação de contas parcial sem que nela tenham sido informadas pelo partido:

Num. 43878710 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Ao todo, foram omitidos os valores de R$ 73.000,00, correspondendo a 4,58% do
total movimentado pelo partido na campanha.

O partido, em sua manifestação (id. 43364983), embora reconheça a
irregularidade, alegou que "embora o art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/19 fale em falta grave,
respeitosamente, não é o que se verifica no caso em apreço. Isso porque os gastos estão
declarados e foi possível a análise da Justiça Eleitoral."

Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, "a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem
ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO
Num. 43878710 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.-TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao
cargo de deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu
manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018,
em observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais)
ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos,
julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-
AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-
58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson
Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível analisar se o
atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou
em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o
eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de
que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o
condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de
Num. 43878710 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID
22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta
Corte Superior, afigura-se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas
das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339-89, selecionado
como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não
tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos
membros deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte
de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data
29/06/2020)

A razão de ser da obrigatoriedade de envio dos relatórios financeiros dentro do
prazo de 72 horas do recebimento do recurso e de informar os gastos contratados até a
prestação de contas parcial é conferir transparência à movimentação financeira da campanha,
além de permitir o controle concomitante, por eleitores, órgãos de fiscalização e interessados.

Ao omitir gastos contratados anteriormente ao prazo de entrega da prestação de
contas parcial, o candidato ou partido frustra a realização desse controle concomitante, dando
margem à contratação de despesas que só virão a ser conhecidas na prestação de contas final,
muito após as eleições.

Além disso, viola a transparência que se deve ter ao lidar com dinheiro público,
visto que impede o conhecimento, pelo eleitorado, da destinação dos recursos arrecadados na
campanha.

Também, pode servir para justificar pagamentos em valores superiores aos
devidos, mediante a elaboração de contratos de prestação de serviços com data retroativa.

Portanto, a mera alegação de que as despesas foram consignadas na prestação
de contas final não é suficiente para afastar a irregularidade, que deve ser sopesada quanto ao
seu alcance e gravidade no momento do julgamento das contas.

Em recentes julgamentos, esta Corte tem assentado que "a omissão de gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade de natureza grave por suprimir dos eleitores
informação essencial quanto ao destino dado pela candidatura aos recursos à sua disposição,
Num. 43878710 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

bem como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral
fiscalizem as contas ainda antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas" (PCE 060336324, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 12.12.23).

No caso concreto, as omissões verificadas atingem patamares inferiores a 10%
dos recursos movimentados na campanha, o que não viola a transparência e confiabilidade das
contas, nos termos da jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA REFERENTE A DOAÇÕES PROVENIENTES DO PRÓPRIO
PARTIDO DO CANDIDATO. ENTREGA APÓS DATA DA ELEIÇÃO. ATRASOS
SUPERIORES A 75 DIAS. ATRASO ÍNFIMO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTA PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL EM 42 DIAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. FALHAS GRAVES.
OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO DECLARADOS.
DESPESA REALIZADA ANTERIORMENTE À DATA DA ELEIÇÃO E
R E G I S T R A D A P O S T E R I O R M E N T E A O P L E I T O N O S P C E .
IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM PERCENTUAL SUPERIOR A 10%
DOS RECURSOS FINANCEIROS MOVIMENTADOS NA CAMPANHA.
A F A S T A M E N T O D A A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de receitas recebidas e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e
não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019, consiste em falha grave que compromete a transparência, controle
e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de irregularidade superior
a 10% em relação ao total de recursos movimentados durante a campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372356, Acórdão, Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 01/02/2024)

8) Indícios de irregularidade (item 13)

Conforme parecer técnico, em cruzamento de dados com o CADÚNICO e com a
Num. 43878710 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho, foram encontrados
indícios de falta de capacidade operacional em 1 fornecedor da campanha:

Ainda, informou que, por se tratarem de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa (id. 43364983), o partido alegou que "não tem como aferir se
todos os contratados ou sócios de empresas contratadas recebem algum tipo de benefício
social", concluindo que "tal situação, por si só, tampouco comprova a ausência de condições para
a prestação de serviços."

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só,
irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível
incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas ou eventual desvio de finalidade de
gastos eleitorais, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração
do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos
fornecedores da campanha ou de desvio de finalidade de gastos eleitorais impedem a alteração
no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual
irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

9) CONCLUSÃO

Por todo o exposto, verifica-se que remanescem as irregularidades graves
Num. 43878710 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

descritas nos itens "2" (15,25%), "3" (1,61%), "5" (0,69%) e "6" (1,32%), sendo que, somadas,
atingem o percentual de 18,87% dos recursos movimentados durante a campanha,
impossibilitando, assim, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado
o comprometimento da transparência e confiabilidade das contas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022 - destaques acrescentados)

Em virtude das irregularidades descritas nos itens "3" e "6", deverá o partido
efetuar o recolhimento do valor de R$ 35.605,55 ao Tesouro Nacional, na forma,
respectivamente, do art. 32, §§ 1º e 2º, e art. 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, ressaltando que sobre o montante incidem atualização monetária e juros de mora
pela taxa SELIC, a partir da data do fato gerador aplicável, nos termos do art. 39 da Resolução
TSE 23.709/2022, ficando desde já consignada a impossibilidade de parcelamento do valor
referente aos recursos de origem não identificada (R$ 25.605,55), conforme vedação contida no
art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de
campanha do partido CIDADANIA, diretório estadual do Paraná, relativas às Eleições Municipais
de 2020, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 35.605,55 (trinta e cinco mil,
Num. 43878710 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

seiscentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, incidindo sobre o
montante atualização monetária e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do respectivo
fato gerador, nos termos do art. 39 da Resolução TSE 23.709/2022, no prazo de 5 (cinco) dias do
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros
moratórios sobre o montante pela taxa SELIC, a partir do respectivo fato gerador, nos termos do
art. 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a impossibilidade de
parcelamento dos valores referentes aos recursos de origem não identificada, nos termos do art.
23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, dê-se ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente acerca
dos indícios de irregularidade contidos no item "8".

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600570-83.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTES:
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL, CIDADANIA (DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados
dos REQUERENTES: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDO CEZAR
VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A - RESPONSÁVEIS: RUBENS BUENO, WALMIR DA SILVA MATOS, GERALDO
HERNANDES TORRES- Advogados dos RESPONSÁVEIS: FERNANDO CEZAR VERNALHA
GUIMARAES - PR20738-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A.

Num. 43878710 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2024

Num. 43878710 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/06/2024 19:05:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060619050402200000042834268
Número do documento: 24060619050402200000042834268
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:34:50